Tribunal: TJBA
Processo: 8041061-78.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041061-78.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ROQUE GALVAO SANTOS Advogado(s): ANDRE BARACHISIO LISBOA AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):MILLA CERQUEIRA MENEZES, MARIANA CERQUEIRA FELIX, ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA, MARIA DO SOCORRO MAGALHAES MORAIS COLLA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PEDIDOS DE INCLUSÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS E MAJORAÇÃO DE VALORES DECORRENTES DA VENDA DE GADO. VIOLAÇÃO DOS LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL (ART. 509, § 4º, CPC). INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (ARTS. 389, 406 E 407 DO CÓDIGO CIVIL). IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA NA LIQUIDAÇÃO POR PARTE DO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. I - A liquidação de sentença por arbitramento limita-se à apuração do quantum debeatur nos estritos termos do título judicial, sendo vedada a rediscussão de matérias já decididas ou a inclusão de novos pedidos, sob pena de violação à coisa julgada (art. 509, § 4º, CPC). II - O pedido de inclusão de valores relativos a recursos próprios aplicados pelo agravante, assim como a majoração do prejuízo com a venda antecipada de gado, configura inovação recursal, não sendo possível alterar os limites da condenação fixados no título executivo judicial. III - Juros moratórios e correção monetária são consectários lógicos da condenação, sendo aplicáveis ainda que não expressamente indicados no título judicial, nos termos dos arts. 389, 406 e 407 do Código Civil e da Súmula 254 do STF. IV - Honorários advocatícios em liquidação por arbitramento são devidos apenas em casos de resistência injustificada, o que não ocorreu, já que o agravado não resistiu aos valores arbitrados na decisão de primeiro grau. V - Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041061-78.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante ROQUE GALVAO SANTOS e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE o recurso e na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto do relator. Salvador, .